Tribunal: TJMT
Processo: 1017171-46.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017171-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILO CESAR VALERIO COSTA - CPF: 071.071.311-84 (APELADO), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO), FLAVIANA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 012.431.941-62 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de seguro de vida em grupo. Exclusão do grupo segurado. Aposentadoria por invalidez do segurado anterior ao óbito. Improcedência do pedido inicial. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada pela viúva e pelo filho do falecido, condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 266.305,61, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da negativa do pagamento.

II. Questão em discussão

2. (i) Legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. (ii) Preliminar de cerceamento de defesa pela Brasilseg Companhia de Seguros em razão da não expedição de ofício para obtenção de documentos. (iii) Análise das condições contratuais relativas à inclusão do segurado no grupo segurado.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atuou como estipulante do contrato de seguro e intermediário financeiro, havendo elementos que justificam a aplicação da teoria da aparência.
4. Quanto ao cerceamento de defesa arguido pela Brasilseg Companhia de Seguros, restou evidenciado que o segurado estava aposentado por invalidez desde 2019, situação incompatível com a manutenção de seu vínculo empregatício.
Isso porque a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade permanente para o trabalho, e a manutenção de vínculo empregatício violaria os princípios legais que garantem a concessão deste benefício.

5. A Cláusula 3 das condições gerais do seguro estabelece que apenas funcionários em plena atividade laboral e sem afastamento por acidente ou doença são elegíveis ao seguro. O de cujus, aposentado por invalidez, não preenchia os requisitos contratuais para integração no grupo segurado, o que afasta o direito à indenização pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação providos para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: “A aposentadoria por invalidez é incompatível com a inclusão em grupo segurado de seguro de vida vinculado a empregados ativos, eximindo a seguradora de responsabilidade pelo pagamento de indenização securitária. ”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL SA e também por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº

1017171-46.2020.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por

NILO CESAR VALERIO COSTA e FLAVIANA FRANCISCA DA COSTA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés/apelantes, de modo solidário, “
ao pagamento de R$ 266.305,61 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e cinco reais e sessenta e centavos), devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do da negativa do pagamento, 06/03/2020
” e ante à sucumbência recíproca
a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais foi distribuída na proporção de 95% para as requeridas e 5% para a parte autora, suspensa a exigibilidade quanto à quota da parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. A r. sentença ainda condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade quanto à quota da parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita
(cf. Id. nº 235235720).

Nas razões recursais vinculadas ao Id. nº 235235725, o primeiro réu BANCO DO BRASIL SA argui, em caráter preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o seguro de vida em questão foi adquirido por meio da empresa contratante do falecido, não havendo relação contratual direta com o banco réu.

No mérito, sustenta a ausência de nexo causal entre sua atuação e os fatos narrados pela parte autora. Argumenta que a responsabilidade pelos atos relacionados ao seguro de vida cabe exclusivamente à seguradora, e à empresa contratante do falecido, isentando-se de qualquer obrigação perante os autores. Destaca que atuou meramente como intermediário financeiro, sem qualquer ingerência sobre a gestão do seguro ou análise documental.

Alega que sua conduta foi pautada pelos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual e autonomia da vontade, não havendo qualquer irregularidade nos atos praticados. Sustenta que o contrato foi celebrado de forma válida, em conformidade com o artigo 104 do Código Civil, e que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser respeitado. Além disso, argumenta que eventual acolhimento do pedido autoral resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Ademais, o apelante esclarece que o seguro em questão foi cancelado em maio de 2020, conforme documentação anexada, sendo eventual ressarcimento de responsabilidade exclusiva da seguradora. Reforça, ainda, que as dívidas do falecido não se extinguem automaticamente com sua morte, cabendo ao espólio ou, após a partilha, aos herdeiros, o pagamento das obrigações pendentes, salvo disposição contratual específica.

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença, julgando-se a presente ação improcedente, com a condenação da apelada ao pagamento integral das verbas de sucumbência, incluindo honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ressalta, ainda, que todas as alegações apresentadas possuem fins de prequestionamento, visando eventual interposição de recurso às instâncias superiores (cf. Id. nº 235235725).

Nas razões recursais vinculadas ao Id. nº 235235731, a segunda apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de expedição de ofício à empresa estipulante Geraldo Fernandes Nunes & Cia Ltda., necessário para obter a Relação de Empregados anexa à GFIP/SEFIP, documento imprescindível para a correta análise do caso. A apelante argumenta que tal documento é indispensável para comprovar se o falecido (de cujus) estava, de fato, incluído no grupo segurado na data de seu óbito e para o cálculo correto do capital segurado individual. Ressalta que os dados requeridos são confidenciais, só podendo ser acessados mediante determinação judicial, e que, sem essa documentação, não é possível aferir com exatidão o número de funcionários na data do sinistro, tampouco confirmar a inclusão do falecido na lista de segurados.

Além disso, a apelante destaca que o de cujus estava afastado de suas atividades laborais desde 2018 em razão de invalidez, conforme comprovado nos autos, o que reforça a necessidade de produção da prova documental para esclarecer se ele ainda possuía a condição de segurado no momento de seu falecimento, em 2020. Diante disso, a apelante entende que a ausência da expedição do ofício violou seu direito de defesa, prejudicando o julgamento da causa.

Alega que o sinistro que deu origem à indenização securitária ocorreu, na verdade, em 2018, quando o de cujus sofreu um acidente de trânsito que resultou em sequelas neurológicas graves, caracterizando invalidez total. Sustenta que o falecimento ocorrido em 2020 foi decorrente do agravamento do estado de saúde provocado por esse acidente e, portanto, o sinistro deve ser considerado como ocorrido na data do acidente, em 2018.

Nesse contexto, a apelante afirma que o pagamento administrativo no valor de R$ 60.332,99 foi realizado de forma correta, considerando que, na data do acidente, o capital segurado global era de R$ 301.664,97 e a empresa estipulante contava com cinco empregados. Assim, o cálculo do capital segurado individual, nos exatos termos contratuais, foi devidamente respeitado. Diante disso, a apelante sustenta que não há saldo remanescente a ser pago aos autores.

Quanto à incidência dos juros moratórios, a apelante contesta a sentença que determinou sua aplicação a partir da data da negativa do pagamento, em 06/03/2020. Alega que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir somente a partir da citação inicial, conforme o disposto no art. 405 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a apelante requer que, na hipótese de suas teses não serem acolhidas, os dispositivos legais mencionados no recurso, como os artigos 757, 758, 760 e 884 do Código Civil, bem como os artigos 373, I, e 485, VI, do Código de Processo Civil, sejam analisados de forma expressa para fins de prequestionamento.

Pede, então, o provimento do recurso de apelação, requerendo, em síntese, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e o retorno dos autos à vara de origem para a produção da prova documental indispensável. Subsidiariamente, solicita o reconhecimento de que o sinistro ocorreu em 10/2018, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, ou ainda que os juros moratórios incidam apenas a partir da citação inicial. Ainda, requer a análise expressa dos dispositivos legais apontados (cf. Id. nº 235235731).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 235235734 e 235235734, a parte apelada dá pontual combate aos argumentos recursais de ambos os apelos, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
Banco do Brasil S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva,
contudo, a
instituição financeira
é
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto
,
particip
aram
da
relação negocial
na qualidade de estipulante entre a seguradora e
o
s
eu
cliente
contratante
do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente
de titularidade do segurado.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE POR SER MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE - COOPERATIVA QUE PROCEDEU A INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. "1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária." (
STJ – Quarta Turma -
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
-
REsp 1402101/RJ, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015).

Ademais, para
além da solidariedade
incontroversa na hipótese,
o logotipo
do Banco do Brasil
está em toda documentação referente ao seguro, inclusive o seguro tem o nome
“BB Seguros”, tendo recebido a d
documentação
do contratante para instrumentalização do pacto, aplicando-se, também, a teoria da aparência.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser rejeitada.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela segunda apelante/Brasilseg Companhia de Seguros em
razão da ausência de expedição de ofício à empresa estipulante Geraldo Fernandes Nunes & Cia Ltda., necessário para obter a Relação de Empregados anexa à GFIP/SEFIP, pois, embora tal relação seja, de fato, documento imprescindível para comprovar se o falecido (de cujus) estava incluído no grupo segurado na data de seu óbito, bem como para realizar o cálculo correto do capital segurado individual, é fato incontroverso nos autos, que, na data do óbito do Sr. Rodrigo Valério Santos, este estava aposentado por invalidez desde 11.07.2019, conforme afirmado pela própria parte autora na petição inicial (cf. Id. nº 235233689 – pág. 4), assim, por óbvio, ele não poderia estar, concomitantemente, aposentado por invalidez e empregado junto à empresa estipulante Geraldo Fernandes Nunes & Cia Ltda., ou qualquer outra. Isso porque a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade permanente para o trabalho, e a manutenção de vínculo empregatício violaria os princípios legais que garantem a concessão deste benefício.

E por este mesmo motivo a pretensão dos autores deve ser julgada improcedente, pois a Cláusula 3, das condições gerais do seguro contratado assim dispõe:

“CLÁUSULA 3 – GRUPO SEGURADO

Para efeito deste Seguro, o Grupo Segurado, representado pelo conjunto dos componentes, do Grupo Segurável, efetivamente aceitos no Seguro, cuja Cobertura esteja em vigor e gerando os respectivos Prêmios de Seguro, será dividido em duas categorias:

3.1. Funcionários

Constituída pelos funcionários com vínculo empregatício e devidamente registrado junto ao Estipulante, constantes exclusivamente nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e/ou Guia de Recolhimento do FGTS – GRF com os códigos 115, 150 e 155 (recolhimento no prazo ou em atraso), do mês imediatamente anterior ao da contratação do Seguro,
em condições normais de saúde, em plena atividade de trabalho
e com no mínimo 16 (dezesseis) e no máximo 65 (sessenta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade.

3.1.1.
Não participam do Seguro
: a) Qualquer funcionário que apresente codificação diferente de 1 ou 5 (não exposição a agente nocivo) no campo 33 (ocorrência) da GFIP e/ou GRF ou que não pertença às categorias 1 (empregado), 3 (empregado afastado para prestar serviço militar) e 4 (empregado contratado por prazo determinado); b) Funcionários com idade inferior a 16 (dezesseis) anos de idade no Início de Vigência do Seguro; c) Funcionários com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade, exceto se completados após o início de Vigência Individual do Seguro; d)
Funcionários afastados da empresa no momento da contratação do Seguro, seja por acidente ou por doença, e que não retornou ao trabalho antes da data do evento.

(...)

3.3. O Estipulante é responsável pelo preenchimento dos requisitos de contratação deste Seguro, tais como: com relação à condição de saúde e plena atividade de trabalho do(s) seu(s) funcionário(s)/diretor(es)/sócio(s),
não cabendo à Seguradora a responsabilidade no pagamento de Indenizações, caso se verifique que o funcionário/diretor/sócio não se encontrava apto a participar do Seguro, quando de sua inclusão
.”

Com efeito, a Cláusula 3, das condições gerais seguro contratado, deixa claro que a inclusão no grupo segurado está vinculada à manutenção de vínculo empregatício ativo e ao cumprimento de requisitos específicos, como a plena capacidade de trabalho e a ausência de afastamento por acidente ou doença no momento da contratação. No caso concreto, o falecido já se encontrava aposentado por invalidez desde 2019, situação que, por si só, inviabiliza sua inclusão no grupo segurado, conforme expressamente previsto no contrato. Tal circunstância evidencia que, na data do óbito, o segurado não preenchia os critérios contratuais exigidos para a cobertura securitária, eximindo a seguradora de qualquer responsabilidade quanto ao pagamento da indenização pleiteada.

Pelo exposto,
dou provimento a ambos os recursos
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

E em razão da modificação do desfecho decisório, condeno a parte autora ao pagamento de 100% das custas e despesas processuais
e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão de o autor/apelado ser beneficiário da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas recursais pelos apelados, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025